Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE CIRURGIA EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. NEGATIVA JUSTIFICADA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Com a edição da Lei no 11.935/09, que alterou o art. 35-C da Lei 9.656/98, os planos de saúde privados passaram a ser compelidos a conceder cobertura aos seus pacientes nos casos de emergência que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis.

2. Não há como obrigar o plano de saúde aos pagamentos das despesas de cirurgia realizada em hospital não credenciado, em outra unidade da federação não coberto pelo plano de saúde, porque não há provas de que se tratou de uma situação de urgência/emergência, de forma a ensejar a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98.

3. Recurso conhecido e não provido.